Tribunal: TJMT
Processo: 1009122-50.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009122-50.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[B. D. O. S. - CPF: 014.529.841-82 (APELADO), GABRIELA PAES LEMES PAIVA - CPF: 044.840.541-59 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO), I. D. O. S. - CPF: 026.301.521-11 (APELADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAL - CANCELAMENTO DE VOO - OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO DA ANAC No 141/2010 - PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR -
SUGESTÃO DE NOVO VOO AO CLIENTE - AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - MERO ABORRECIMENTO - INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL - RECURSO PROVIDO.

A Resolução no 141/2010 prevê que o cancelamento programado do voo e seu motivo deverão ser informados imediatamente ao passageiro com, no mínimo, 72 (setenta e duas) horas de antecedência do horário previsto de partida.

Não há falha na prestação do serviço e, por consequência, direito a qualquer tipo de indenização, quando a companhia aérea cumpre todos os procedimentos previstos pela Agência Nacional de Aviação Civil.

Descabe indenização extrapatrimonial, quando não há constrangimento que atentasse contra a imagem ou honra pessoal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível aviado pela
Latam Airlines Brasil S/A
objetivando a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da ação de indenização por danos morais e material decorrente de ato ilícito “cancelamento de voo”, promovida por
B.O.S e I.O.S., ambos representados pelo seu genitor Evandro César Alexandre dos Santos,
para o fim de condená-la ao pagamento de indenização pelos prejuízos de ordem moral causados no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser dividido pelos autores, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da decisão. Condenação ao pagamento de indenização a título de danos materiais no valor de R$ 562,54 (quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), acrescido de juros de mora 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do desembolso.

Condenou a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Para tal desiderato, a apelante defende que o cancelamento do voo contratado se deu em decorrência da adequação da malha aérea, estabelecida de acordo com as regras de tráfego aéreo, não podendo responder por prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior.

Alega que restou demonstrado que a alteração foi informada com antecedência aos respectivos passageiros, oportunidade, inclusive, que foi ofertado um novo voo para que pudessem realizar a viagem.

Requer o provimento do recurso, para que seja julgado improcedente o pedido formulado na inicial, ou, caso mantida, seja reduzido o quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões pelos apelados (Id no 67918965).

Instada a se manifestar a Douta Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso de apelação (Id no 73200487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão dos autos é ver os autores, menores impúberes representados pelo genitor, reparado civilmente pelos danos morais e materiais sofridos, em razão do cancelamento do voo que foi contratado junto a empresa
Latam Airlines Brasil S/A
.

Aduz o genitor dos autores que comprou duas passagens aéreas para os seus filhos menores com destino a cidade de Bauru/SP para o dia 05/12/2018, quando dias antes da viagem verificaram a informação do cancelamento do voo no site da empresa reclamada, sendo reconfirmado via call center no dia 06/11/2018 a informação do cancelamento e que dispunham de voos alternativos capazes de acomodá-los.

Afirma, ainda, que foi oferecida pela empresa aérea uma opção com itinerário inaceitável, qual seja: “Os memores embarcariam sozinhos com destino a São Paulo/SP (aeroporto de Congonhas) e por conta própria, deveriam desembarcar no referido aeroporto, tomar uma condução por conta própria e se deslocar até a cidade vizinha de Guarulhos/SP, onde no aeroporto internacional pegariam outro voo muitas horas após, e sem nenhuma assistência para o destino final até o aeroporto de Bauru/SP.” Opção que que não fora aceita pelo genitor dos menores, vez que os passageiros são menores de idade e comprou outras passagens aéreas na companhia Azul para o dia subsequente.

Por esse motivo requereu o pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A Magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a empresa aérea a pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, a ser dividido pelos autores e R$ 562,54 (quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) de danos materiais.

No caso em tela, os autores demonstraram através dos documentos carreados na inicial a condição de passageiros, assim como o cancelamento do voo

com embarque na cidade de Cuiabá e destino final na cidade de Bauru/SP, previsto para o dia 06/12/2018, sendo, portanto, fato incontroverso.

Ainda, os pais dos autores tomaram conhecimento do cancelamento do voo em 06/11/2018, por intermédio do site da companhia aérea sendo informados via call center que poderiam ser realocados em outro voo alternativo, porém por serem menores, aquele trajeto não fora aceito pelo responsável.

Com isso, alegam ter adquirido passagens aéreas de outra companhia aérea.

Por sua vez, a apelada justifica que no dia do voo contratado pela parte autora, excepcionalmente, houve uma readequação da malha aérea, para melhor segurança no transporte aéreo, promovida pelos órgãos de controle de tráfego aéreo o que culminou com o cancelamento do voo inicialmente contratado pela parte autora e proposta de realocação em outro voo, em observância as Resoluções no 141/2010 e no 400/2016, ambas da ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil, cumprindo totalmente com seu dever de tanto de informação como de assistência à seus passageiros.

Ainda, afirma que a adequação da malha aérea é fato inesperado e totalmente imprevisto, de modo que por muitas vezes foge à vontade da Apelante, a qual enquanto transportadora aérea cumpre as ordens e orientações dos órgãos nacionais de trânsito aéreo, devendo, portanto, serem considerados os fatos como caso fortuito ou força maior, consequentemente causas excludentes de responsabilidade civil.

Nos termos do artigo 8o e 12 da Resolução 141/2010 da ANAC, deverá ser ofertado ao passageiro:

“Art. 8o Em caso de cancelamento de voo ou interrupção do serviço, o transportador deverá oferecer as seguintes alternativas ao passageiro:

I - a reacomodação:

a) em voo próprio ou de terceiro que ofereça serviço equivalente para o mesmo destino, na primeira oportunidade;

b) em voo próprio a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro;

II - o reembolso:”

“Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.”

É fato incontroverso nos autos que o genitor dos menores foi informado com larga antecedência do cancelamento do voo ocasionado pela reestruturação da malha aérea, haja vista que ele próprio viu no site da empresa, o qual comprova que a comunicação foi realizada em tempo hábil.

Além disso, no referido comunicado, a apelante oportunizou aos autores aceitar ou não outro voo, ofertando-lhes realocação.

In casu
, a questão não pode ser analisada de forma genérica, pois a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que em casos de atraso ou de cancelamento de voo o dano moral não é presumido, ou seja, a indenização será devida se demonstrado algum fato que seja apto a configurar o abalo psicológico ao consumidor.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1. Ação de compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de cancelamento de voo doméstico.

2. Ação ajuizada em 03/12/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 17/07/2018. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo doméstico.

4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.

5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii)
se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros;
iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros. 6. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável. 7. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários.”
(REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019) (destaquei)

A jurisprudência é pacífica sobre a inexistência dos danos morais quando existe a prévia notificação do consumidor sobre as alterações/cancelamento do voo, demonstrando a precaução apta a evitar a ocorrência de atos ilícitos, não restando configurado o dano moral postulado, conforme arestos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALTERAÇÃO DA DATA DO VOO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N. 140/2010/ANAC - PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR - SUGESTÃO DE NOVO ITINERÁRIO - INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA ESFERA JURÍDICA EXTRAPATRIMONIAL DO CONSUMIDOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. I- A Resolução n. 140/2010 prevê que o cancelamento programado do voo e seu motivo deverão ser informados imediatamente ao passageiro com, no mínimo, 72 (setenta e duas) horas de antecedência do horário previsto de partida (art. 7o, caput e §1o). II- Diante do cancelamento do voo, segundo o art. 8o da Resolução n. 141/2010 da ANAC, cabe ao consumidor a escolha entre a realocação em novo voo – para o mesmo destino e na primeira oportunidade –, o reembolso ou a conclusão do serviço mediante outra modalidade de transporte. III- Não há falha na prestação do serviço e, por consequência, direito a qualquer tipo de indenização, quando a companhia aérea cumpre todos os procedimentos previstos pela Agência Nacional de Aviação Civil
.”
(N.U 1003185-55.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2021, Publicado no DJE 02/02/2021) (destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE AÉREO - ALTERAÇÃO DO HORÁRIO DO VOO DE RETORNO - CONSUMIDOR COMUNICADO COM ANTECEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - MERO ABORRECIMENTO - INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Inexiste dano moral se houve a prévia comunicação pela Apelada sobre a alteração no voo da Autora, caracterizando mero aborrecimento
”
. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 0024882-61.2016.8.11.0041, Relator: Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 30/01/2019) (destaquei).

Neste contexto, tendo em vista que a apelante comunicou a parte interessada o cancelamento do voo com antecedência, entendo que a situação em apreço constitui mero aborrecimento ou incômodo, que não tem o condão de conduzir a caracterização do dano moral, notadamente porque não representa ofensa a qualquer direito de personalidade.

A jurisprudência tem se consolidado no sentido de que dissabores e angústias próprias da vida moderna e das imprevisões das relações cotidianas, não geram reflexos no âmbito da responsabilidade civil.

Desta forma, entendo que não há demonstração de má-prestação dos serviços oferecidos pela apelante, capaz de configurar o dever de reparação cível e, portanto, imperiosa a reforma da sentença recorrida.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL - APLICABILIDADE CDC - ATRASO VOO - CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS - CASO FORTUITO COMPROVADO - RECURSO DESPROVIDO.

A empresa comprovou que o atraso do voo se deu em razão de condições meteorológicas adversas.

Tendo em vista caso fortuito, a empresa não possuía opções a não ser aguardar que o tempo melhora-se para pouso, o que exclui a responsabilidade pelo atraso, uma vez que a segurança dos passageiros deve ser priorizada.

Comprovado que a apelada cumpriu com suas obrigações e não houve erro na prestação do serviço, não há o que se falar em danos morais
.”

(N.U 0003342-69.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 03/12/2018) (destaquei)

Portanto, inexiste o dano moral postulado, sendo que o cancelamento do voo, previamente comunicado as partes, não passa de mero dissabor.

Isso posto,
dou provimento
ao recurso, para o fim de julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021